Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003127-14.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE
AGRAVADO: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Vistos etc.
Verifica-se que o agravante trata de matérias que não teriam sido debatidas na instância de origem, por isso não comportaria o seu conhecimento, ante a possibilidade de supressão de instância.
Portanto, deve ser dada a oportunidade de a parte se manifestar sobre o tema, com base no art. 10 do CPC.
Ante o exposto, determino a intimação do agravante para se manifestar no prazo de 5 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora